Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

I - A hipótese está a reclamar a instauração do contraditório, porquanto somente na fase instrutória será possível analisar com maior precisão eventual alteração da capacidade financeira do agravante e as reais necessidades da agravada.

II - A análise aprofundada do conjunto probatório é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida.

III - Negou-se provimento ao recurso.